Tribunal: TJBA
Processo: 2002605-90.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2002605-90.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau: 2000478-58.2020.8.05.0001

Foro de Origem: 2ª Vara de Execução Criminal da Comarca de Salvador/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Advany Figueredo

Recorrido: Roque de Jesus Araújo

Advogado: Dalva Dias Lima Silva

Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO EM 10/10/2018. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

1.
PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO EM
10/10/2018
. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1. AGRAVADO
CONDENADO NA AÇÃO PENAL Nº 0506669-67.2018.8.05.0001. PENA DE 20 ANOS, 1 MÊS E 15 DIAS. DELITO PREVISTO NO ART. 217-A (ESTUPRO DE VULNERÁVEL), § 3º, DO CP. TRÂNSITO EM JULGADO EM 14/07/2022.

1.2. AGRAVADO PRESO EM FLAGRANTE EM 27/12/2017, FICANDO EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM 22/01/2018, E, POSTERIORMENTE, PRESO DEFINITIVAMENTE EM 10/10/2018.

1.3. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA PRIMEIRA PRISÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

2.CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2002605-90.2025.8.05.0001
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Recorrido
ROQUE DE JESUS ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR